Tribunal: STF
Processo: RE 1487685
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IRPJ E CSLL SOBRE VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE SELIC. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 962. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. DISCUSSÃO ACERCA DO MOMENTO DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    1. No julgamento do RE 1.063.187-RG, paradigma do Tema nº 962 da Repercussão Geral, esta Suprema Corte fixou a seguinte tese: “É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário.”



    2. Em sede de embargos declaratórios, ao modular os efeitos da tese firmada no Tema nº 962 da Repercussão Geral, o STF ressalvou: (i) as ações ajuizadas até 17/09/2021, data do início do julgamento do mérito; e (ii) os fatos geradores ocorridos anteriormente a 30/09/2021, em relação aos quais não tenha havido pagamento do IPRJ ou CSLL.



    3. Eventual compreensão diversa da Corte de origem acerca do momento da ocorrência do fato gerador demandaria o exame da moldura fática delineada e a interpretação de legislação infraconstitucional aplicada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, a inviabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.